Tribunal: TJES
Processo: 5005884-86.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005884-86.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL EM DISPUTA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial do Foro da Comarca de Guarapari/ES, que se declarou incompetente para julgar a Ação de Reintegração de Posse (Proc. n.º 5001864-23.2023.8.08.0021), em desfavor do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial do mesmo foro, onde tramita Ação de Usucapião (Proc. n.º 0010031-71.2010.8.08.0021), ambas envolvendo o mesmo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há risco de prolação de decisões conflitantes caso as ações de usucapião e reintegração de posse sejam julgadas por juízos diferentes; e (ii) definir se a competência para julgar a ação possessória deve ser atribuída ao juízo em que tramita a ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modificação de competência é justificável quando há risco de decisões conflitantes, conforme disposto no art. 55, § 3º, do CPC/2015.

4.
A ausência de conexão direta entre as ações de usucapião e reintegração de posse não afasta o risco de decisões contraditórias, uma vez que ambas tratam do mesmo imóvel.

5.
A reunião das ações em um único juízo previne a emissão de decisões incompatíveis, resguardando a segurança jurídica e a coerência dos julgamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conflito conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Guarapari para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, que deverá ser apensada à Ação de Usucapião.

Tese de julgamento
:
1. Quando houver risco de decisões conflitantes em ações que, embora não conexas, envolvem a posse e propriedade do mesmo imóvel, deve-se determinar a reunião das demandas para julgamento conjunto no juízo onde tramita a ação originária.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/ES, Conflito de Competência nº 5000474-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 26.09.2023; TJSC, Conflito de Competência nº 5039450-16.2023.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 17.08.2023; TJRJ, Apelação nº 0002932-49.2018.8.19.0058, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005884-86.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DO FORO DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

SUSCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DO FORO DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo
de
Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial do Foro da Comarca de Guarapari/ES
por considerar ser competente o
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial do
Foro da Comarca de Guarapari/ES
para o processa
r e julgar
a

Ação
de
Reintegração
de
Posse

(Proc. n.º 5001864-23.2023.8.08.0021)
, que,
inicialmente foi distribuída por dependência à ação de usucapião (Proc. n.º 0010031-71.2010.8.08.0021), em trâmite perante a 3ª Vara Cível, ora suscitada.

No presente caso, verifica-se que o Juízo Suscitante, em decisão (Id. 8264791) proferida em 02/05/2024, ao analisar a questão da conexão entre a ação de usucapião e a ação possessória, deixou assente que, embora não haja conexão, expressou haver risco real de prolação de decisões conflitantes, caso prevaleça o entendimento de que as ações possam ser tratadas separadamente por juízos distintos.

Lado outro, o Juízo Suscitado, em sua decisão (Id. 23270775), afirma haver independência entre os juízos possessórios e petitórios, uma vez que inexiste conexão ou continência entre as ações, porquanto o objeto e a causa de pedir das ações são distintas. Além do mais, assinalou que, ainda que envolvam o mesmo imóvel, as ações tratam de questões distintas, circunstância esta que afastaria o risco de decisões conflitantes.

Entretanto, compreende-se que o Juízo suscitante decidiu de forma escorreita ao seguir a dicção do Art. 55, § 3º, do CPC/2015, segundo a qual a modificação de competência será procedida quando houver risco de prolação de decisões conflitantes, por isso a necessidade do seu requerimento de redistribuição do feito ao Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Guarapari. Explico.

É sabido que o supracitado artigo preleciona que as ações serão conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, entrementes, o seu § 3º prevê a hipótese dos casos em que se verifica risco de termos em nosso ordenamento jurídico decisões conflitantes. Por isso, ainda que não haja conexão, as demandas deverão ser reunidas para julgamento conjunto.

Pode-se notar que na ação de usucapião (processo n. 0010031-71.2010.8.08.0021), iniciada em 16 de novembro de 2010, por Norberto Burini e Anidracir Oliveira Burini em face de Lazer Guarapari SPE LTDA., tem como objeto um imóvel que também está em disputa na atual ação de reintegração de posse. Na época, os autores afirmaram estar na posse do imóvel há mais de 20 anos, sendo que na contestação levantou-se uma relevante discussão sobre a real posse exercida pelos autores.

Na referida ação de usucapião, além da questão da posse, denotou-se a seguinte controvérsia: se o imóvel em questão na ação de usucapião está dentro de uma área maior pertencente à ré.

Vale acrescentar que houve esbulho da posse, o que levou ao ajuizamento da reintegração de posse contra a mesma ré, sendo que nesta ação, que foi inicialmente vinculada à ação de usucapião, os autores buscam recuperar a posse do mesmo imóvel em disputa nas duas ações, envolvendo as mesmas partes.

Muito embora saibamos que inexista conexão direta entre ações de usucapião e possessórias, corroboro com o entendimento do Juízo
suscitante
,
pois
este caso demonstra o risco de prolação de decisões conflitantes, caso haja julgamento em separado destas demandas, já que ambas discutem a posse do mesmo imóvel.

Dessa forma, constato a possível interdependência entre as duas demandas, uma vez que ambas envolvem a alegação de aquisição referente ao mesmo imóvel, além de os autores afirmarem estar na posse do bem há vários anos.

Para corroborar o exposto, trago à colação excertos de julgados providenciais;
in verbis:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL. PARTES DISTINTAS ALEGANDO POSSE DO IMÓVEL. IMOBILIÁRIA QUE VENDEU O IMÓVEL DISCUTIDO NA REINTEGRAÇÃO TAMBÉM É RÉ NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O magistrado suscitante defende que existe independência entre juízos possessórios e petitórios, situação que afasta o risco de decisões conflitantes. Ademais, destaca que não há identidade entre as partes nas duas demandas, razão pela qual sustenta a inexistência de conexão. 2.
Em que pese o entendimento de não haver relação de conexão ou continência entre demandas possessória e de usucapião, entendo que no presente caso, o julgamento em separado das demandas pode levar à prolação de decisões conflitantes. 3. Conforme previsão do artigo 55 do Código de Processo Civil, as ações serão consideradas conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo, o §3º do mesmo artigo estabelece que caso haja risco de decisões conflitantes, mesmo não sendo conexas, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto. 4. Verifico a existência de possível prejudicialidade entre as duas demandas uma vez que em ambas há alegação de aquisição relativa a mesmo imóvel, bem como defendem os autores estarem na posse do imóvel há vários anos, sendo, no meu sentido, aconselhável o julgamento conjunto das demandas para evitar decisões conflitantes.
5. Conflito conhecido e desprovido, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari. (TJ/ES, Data: 26/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5000474-81.2023.8.08.0000; Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU; Classe: Conflito de competência Cível; Assunto: Competência) (grifou-se)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E REGISTRO PÚBLICO DA COMARCA DA CAPITAL, EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO ACOLHIMENTO.
IMÓVEL DISCUTIDO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE, AO MENOS EM PARTE, É OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE. Possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Reunião que se mostra recomendável, embora ausente conexão entre os feitos. Observância aos arts. 55, § 3º, e 286, III, ambos do código de processo civil.
Precedentes deste tribunal. Conflito de competência conhecido e desprovido. (TJSC; CC 5039450-16.2023.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; Julg. 17/08/2023) (grifou-se)

EMENTA: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE ININTERRUPTA SOBRE O IMÓVEL. Ajuizamento anterior de ação de usucapião ainda em andamento. Risco de decisões conflitantes. Julgamento conjunto que se impõe. Cassação da sentença. Como visto, o objeto recursal é a reforma da sentença que afastou a existência de posse ininterrupta dos autores sobre o imóvel. No entanto, o recurso restará prejudicado em virtude da necessidade de anulação da sentença.
Como cediço, reputam-se conexas duas ou mais demandas, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Já a continência ocorre quando entre duas ou mais ações sempre houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Nesse passo, a reunião das demandas pode ser ordenada, a fim de que as mesmas sejam apreciadas em sentença única. Daí o entendimento de que não é sempre obrigatória a reunião dos processos em que haja conexão. No caso, conforme consta dos autos, antes do ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, os autores ingressaram no ano de 2015 com ação de usucapião pretendendo aquisição originária do bem imóvel em questão, sob o fundamento de existir posse mansa e pacífica há mais de 20 anos. Ambas as ações foram distribuídas ao juízo da 1º vara da Comarca de saquarema, estando a ação de usucapião ainda em andamento. Com efeito, sendo a usucapião forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada no tempo, a sentença proferida no respectivo processo deve guardar a necessária coerência com aquela prolatada na ação possessória relativa ao mesmo bem imóvel ajuizada posteriormente, sob pena de emissão de decisões judiciais conflitantes relativa ao fundamento que constitui a mesma causa (remota) de pedir. Tem-se aqui a chamada conexão imprópria, que se verificará sempre que o elo entre as ações for mais tênue que aquele presente na conexão clássica, o que recomenda o julgamento das causas por um único juiz, em um mesmo momento processual, visto a interdependência de resolução de questões afins, e cuja reunião dos feitos se faz no intuito de evitar decisões conflitantes, com vistas, também, a atender os princípios da efetividade e celeridade processual.
Neste sentido, é o teor do que dispõe o art. 55 do CPC. Portanto, imperioso o julgamento conjunto das demandas a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes. Anulação da sentença. Recurso prejudicado. (TJRJ; APL 0002932-49.2018.8.19.0058; Saquarema; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 14/08/2023; Pág. 438) (grifou-se)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO.
MESMO IMÓVEL. MESMAS PARTES. PREJUDICIALIDADE.
EXISTÊNCIA. JULGAMENTO EM SEPARADO. NULIDADE. REUNIÃO QUE SE IMPÕE. Se há relação de prejudicialidade entre duas ações, atestando-se o risco de decisões conflitante, impõe-se, consoante teoria materialista da conexão, sua reunião para que recebam julgamento conjunto. O
advento de julgamento em separado de qualquer uma destas ações enseja a caracterização de nulidade da sentença, defluindo em sua cassação.
(TJMG; APCV 5000890-04.2020.8.13.0392; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023) (grifou-se)

Nesse contexto, devem ser julgadas em conjunto as citadas ações, a fim de prevenir a prolação de decisões contraditórias.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço do conflito para dar-lhe provimento, declarando a competência do Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarapari para processar a ação possessória (Proc. n.º 5001864-23.2023.8.08.0021), que deverá correr apensada à ação de usucapião (Proc.
n.º 0010031-71.2010.8.08.0021)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de declarar
a competência do Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarapari para processar a ação possessória (Proc. n.º 5001864-23.2023.8.08.0021), que deverá correr apensada à ação de usucapião (Proc.
n.º 0010031-71.2010.8.08.0021)
.

Acompanho o voto de relatoria.